Tribunal: STF
Processo: RE 111604
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-25
Data de publicação: 1986-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 34 DA
LEI 6.830/80.
CABE APELAÇÃO, BEM COMO DUPLO GRAU (ART. 475 DO CPC) NAS
EXECUÇÕES FISCAIS CUJO VALOR A DATA DA DISTRIBUIÇÃO SEJA SUPERIOR A
50 ORTN (ART. 34 DA LEI 6.830/80).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.